Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a Defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência do acusado.
4. A absolvição sumária, fundada na legítima defesa ou, ainda, a exclusão da culpabilidade pela ilegibilidade de conduta diversa, só é possível quando estas restarem devidamente comprovada, indene de dúvidas. No caso dos autos, a versão do acusado, de que apenas se defendeu de ameaça de suposta agressão futura da vítima, não é suficiente para demonstrar a excludente de ilicitude ou de culpabilidade de forma incontestável. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.
5. Recurso desprovido.